Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000815-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (AGRAVANTE), RAUREA DAMASCENA PADILHA - CPF: 010.017.001-39 (AGRAVADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESCOLAR C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

–
TUTELA CONCEDIDA
–
MATRÍCULA CANCELADA APÓS 03 ANOS – DESCABIMENTO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se a agravada foi devidamente aprovada no vestibular e após a entrega de toda a documentação teve sua matrícula deferida pela IES, cursando ao longo do tempo 08 semestres do curso de Biomedicina, não há que se falar em cancelamento da matrícula ao argumento de que o diploma de conclusão do ensino médio seria posterior
à
data de ingresso no curso superior.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Existência de Vínculo Escolar c/c Pedido de Tutela Antecipada
,

deferiu a tutela de urgência para
determinar que a IES procedesse ao restabelecimento da matrícula no curso de Biomedicina, assegurando a sua continuidade até que sobrevenha determinação judicial em sentido contrário
(ID
263022760
)
.

Inconformad
a
,
a IES interpôs o presente recurso
,
alegando que a decisão agravada deixou de observar a legislação acerca do tema
,
haja vist
a
ter a agravada ingressado em curso superior de forma indevida, pois não havia concluído o ensino o médio.

Afirma que apesar das argumentações da agravada
,
esta não demonstrou a probabilidade do direito invocado de modo a justificar o deferimento da tutela antecipada, pois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional exigem o certificado de conclusão do ensino médio para ingresso em curso superior.

Defende ainda não ser razoável conferir privilégio dessa natureza
à
agravada, quando se exige de todos o término do ensino médio para, só então, ingressar na Universidade, não sendo possível questionar tal exigência já que se trata de cumprimento de exigência legal do MEC.

Relata que a agravada inicialmente ingressou no curso de Biomedicina na UNIVAG, tendo realizado sua transferência para a UNIC, ora agravante, sem efetuar a entrega de
todos os documentos
, o que demonstra a sua má-fé.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, a revogação da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que a liminar recursal seja confirmada
.

A liminar recursal foi indeferida (ID
264182763
).

Não foram
prestadas informações pelo juízo singular
(
ID
264347262)
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
263200795
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
autora
RAUREA DAMASCENA PADILHA

ajuizou a
Ação Declaratória de Existência de Vínculo Escolar c/c Pedido de Tutela Antecipada

em face de
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A
sustentado, em síntese, ser acadêmica do curso de Biomedicina, regularmente matriculada na Universidade Cuiabá (UNIC) desde o semestre letivo 2021/1, após transferência da instituição UNIVAG motivada por questões financeiras, no entanto
,
após concluir 32 disciplinas do total de 44 para conclusão do curso
,
teve sua matrícula cancelada de forma unilateral pela UNIC em outubro de 2024 sob a alegação de irregularidade no certificado de conclusão do ensino médio, sendo impedida de dar continuidade ao curso com previsão de conclusão em 2025, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Recebida a inicial
,
o magistrado condutor do feito deferiu a tutela antecipada e determinou o restabelecimento da matrícula da autora, sendo
-lhe
assegurad
a
a continuidade do curso de Biomedicina até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Informada recorre a IES, ora agravante.

Pois bem.

Analisando os autos, em especial o
vídeo juntado no ID
173894757

- autos originários,
denota-se
que a agravada apresentou toda a documentação exigida pela agravante para formalização da sua matrícula, com acompanhamento da análise via portal do aluno, tendo a IE
S
concluído a análise e efetivado
a matrícula
.

Dentre os documentos exigidos
,

estão o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar, vejamos a imagem ilustrativa a seguir (ID
173894757
- autos originários
).

Assim
,
evidente que a agravante validou a documentação entregue após a conclusão da respectiva análise, tendo efetuado a matr
í
cula da agravada por estarem preenchidos os requisitos necessários para que pudesse cursar regularmente o curso superior.

Além disso, consta dos documentos que instruíram a inicial que a agravada
,

à
época do cancelamento da sua
matrícula
,
já havia cumprido a integralidade de horas complementares exigida para conclusão do curso, além de já ter concluído 32 disciplinas do curso das 44 constantes da sua grade curricular com notas superior a 9,0 (nove), além de já ter sido aprovada no trabalho de conclusão de curso e no estágio supervisionado (ID 173894745; 173892787;
173894746
;
173894748
;
173894752
;
173894756
- autos originários).

Além disso, a agravada informou nos autos que a demora na emissão do certificado de conclusão do ensino médio se deu em razão de seu histórico escolar ter se extraviado (ID
263200795
e ID
263200799
).

Portanto, tendo a agravada apresentado todos os documentos exigidos para sua matrícula quando do pedido de transferência da UNIVAG para a
UNIC e, tendo a IES validado a documentação e efetivado a sua matrícula
,
não se mostra razoável após o decurso de 03 anos proceder ao cancelamento da matrícula, mesmo porque a agravada já concluiu mais de 50% do curso de graduação.

Desta forma, caso tenha ocorrido alguma inconsistência na documentação essencial a matrícula competia
à
agravada verificar adequadamente os documentos que lhe foram entregues.

Assim, com base nos documentos que instruíram os autos até este momento processual
,
verifica-se
que a agravada logrou êxito
em demonstrar
preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada
, na forma como

deferida pelo juízo condutor do feito
.

Além disso, o STJ tem entendimento consolidado acerca de casos semelhantes aplicando a hipótese a teoria do fato consumado
,
haja vista que observância a estrita legalidade traria mais prejuízos sociais do
que
a manutenção da situação já consolidad
a
pelo decurso do tempo, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. VESTIBULAR. CANDIDATO HABILITADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Acerca da Teoria do Fato Consumado, constata-se que a sua aplicação pela Corte local encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, onde se firmou a compreensão de que "Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in
casu
, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado"
(
AgInt
no REsp 1.338.886/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018,
DJe
19/4/2018).

2. Caso em que o aluno foi aprovado em concurso vestibular quando ainda não havia concluído o ensino médio, tendo logrado efetuar a matrícula no curso superior no segundo semestre de 2013, por força de decisão liminar posteriormente confirmada na sentença e no acórdão.

3. Por meio de ofício datado de 06/10/2015, a Universidade informou que o aluno havia cursado quatro semestres do curso de Engenharia Mecânica, revelando que não se mostra razoável, a esta altura, desconstituir a situação então delineada.

4. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no REsp n. 1.461.769/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 15/3/2019.)

Assim,
não há como acolher a irresignação da agravante, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025